Tribunal: TJES
Processo: 0003449-71.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003449-71.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SIDNEY HELMES SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003449-71.2023.8.08.0030

APELANTE: SIDNEY HELMES SANTANA

Advogados do(a) APELANTE: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA - ES37410, MARCOS BRAZ DALL ORTO - ES5255

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME PRISIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por SIDNEY HELMES SANTANA em face de sentença que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e receptação (art. 180, do Código Penal), em concurso material (art. 69, do Código Penal). A Defesa pleiteia a anulação da condenação pelo crime de receptação, a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, o redimensionamento da pena-base e a fixação de regime prisional mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a conduta de receptação se amolda à forma dolosa ou culposa; (ii) estabelecer se o apelante preenche os requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; (iii) determinar a correção da dosimetria da pena; e (iv) analisar o regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aquisição de motocicleta por valor evidentemente desproporcional ao de mercado, somada à ciência de irregularidades na documentação, revela o dolo na conduta de receptação, o que afasta a classificação para a modalidade culposa.

No crime de receptação, a posse do bem de origem ilícita inverte o ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar a aquisição de boa-fé, o que não ocorreu nos autos.

O apelante não preenche os requisitos cumulativos para o reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, em razão do extenso histórico criminal, que inclui duas condenações transitadas em julgado por tráfico de drogas e registros de atos infracionais análogos, o que demonstra dedicação a atividades criminosas.

A exasperação da pena-base do crime de tráfico de drogas justifica-se pela valoração negativa da culpabilidade (delito praticado durante o cumprimento de pena em regime aberto), dos antecedentes (condenação prévia transitada em julgado) e da natureza da droga (crack), em conformidade com o art. 42, da Lei nº 11.343/06.

A majoração da pena-base do crime de receptação fundamenta-se na valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes criminais.

O regime inicial fechado mostra-se adequado, em observância ao quantum da pena final, superior a 08 (oito) anos de reclusão, e à reincidência do apelante, nos termos da alínea 'a', do § 2º, do art. 33, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A aquisição de veículo por preço vil, aliada ao conhecimento de pendências documentais, configura o dolo do crime de receptação (art. 180,
caput
, do CP), invertendo-se o ônus da prova quanto à origem lícita do bem.

A existência de condenações anteriores por tráfico de drogas e de atos infracionais análogos obsta o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), por demonstrar a dedicação do agente a atividades criminosas.

A prática de novo crime durante o cumprimento de pena em regime aberto constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria.

O quantum da pena superior a 08 (oito) anos e a reincidência impõem a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda, conforme a alínea 'a', do § 2º, do art. 33, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal: art. 5º, inciso XLVI. Lei nº 11.343/06: art. 33, caput e § 4º, e art. 42. Código Penal: art. 33, § 2º, alínea 'a'; art. 69; art. 180, caput e § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.170.119/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 16/3/2023. STJ, AgRg no HC n. 994.431/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025. STJ, AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0003449-71.2023.8.08.0030

APELANTE: SIDNEY HELMES SANTANA

Advogados do(a) APELANTE: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA - ES37410, MARCOS BRAZ DALL ORTO - ES5255

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto por
SIDNEY HELMES SANTANA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES (ID 15181607), por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante pela prática das infrações previstas no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e no art. 180, c/c o art. 69, ambos do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 897 (oitocentos e noventa e sete) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais (ID 15322106), a Defesa requer: a) o redimensionamento da pena-base aplicada; b) a aplicação do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06; c) anulação da condenação pelo crime de receptação; e d) a fixação do regime mais brando para cumprimento da pena.

Emerge da Denúncia (ID 15181500) que, em 16 de outubro de 2023, em Linhares/ES, a polícia, investigando denúncias de que o denunciado Sidney traficava drogas usando uma motocicleta azul, foi até a residência do casal. No local, encontraram uma moto com restrição de furto/roubo. Ressai, ainda, que Larissa Oliveira Ribeiro, esposa de Sidney, inicialmente disse que a moto era sua, mas depois atribuiu a propriedade a Sidney. Larissa confessou que havia drogas na casa, que seriam de Sidney, e entregou aos policiais 27 pedras de crack.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa pugna pela anulação da condenação por receptação, sustentando que a conduta do apelante deveria ser classificada como culposa (art. 180, § 3º, do Código Penal), uma vez que o réu não teria conhecimento da origem ilícita da motocicleta.

Nesse quadrante, insta salientar que, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença), o apelante confessou ter adquirido a motocicleta pelo valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), com a informação de que havia documentos atrasados, mas não sabia que a motocicleta era roubada. Ora, tal valor é evidentemente desproporcional ao de uma Honda CG TITAN ESD, o que, somado à circunstância de ter sido informado de que o veículo possuía “documentos atrasados”, revela o dolo de sua conduta.

A jurisprudência pátria estabelece que, no crime de receptação, a posse de bem produto de crime gera a presunção de responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova e cabendo ao acusado demonstrar a aquisição de boa-fé, o que não ocorreu nos autos.

Em alinhamento, colaciona-se jurisprudência da Corte Cidadã, no sentido de que,
“
Em se tratando de crime de receptação, ao qual o acusado foi flagrado na posse do bem, a ele competiria demonstrar o desconhecimento da sua origem ilícita, o que, no caso, não ocorreu"
(AgRg no AREsp n. 2.170.119/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

Digno de nota salientar, ainda, que os delitos de tráfico e receptação foram praticados em conexão probatória, visto que a motocicleta era utilizada para a prática do tráfico de drogas. A apreensão dos entorpecentes e do veículo ocorreu no mesmo contexto fático, tornando imperativa a apuração conjunta dos crimes. Assim, a manutenção da condenação por receptação dolosa é medida que se impõe.

Ultrapassado tal ponto, a defesa requer a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Sobreleva salientar que a aplicação de tal benefício exige, cumulativamente, que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

Assinalo, com esteio na Jurisprudência do STJ, que
“A reincidência e a demonstração da dedicação à atividade criminosa impedem a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.”
(AgRg no HC n. 994.431/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

No presente caso, o apelante não preenche os requisitos legais, visto que possui um extenso histórico criminal, incluindo duas condenações transitadas em julgado pelo crime de tráfico de drogas, além de registros de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas durante sua adolescência.

Desta feita, não há que se falar no reconhecimento do tráfico privilegiado.

Superada tal aresta, a Defesa requer a reforma da dosimetria, a fim de que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Ora, em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis.

Ademais, é cediço que a dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz (AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

No tocante ao crime de tráfico de drogas, o Juízo sentenciante valorou negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes e natureza da droga, havendo fixado a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão.

A desvaloração do vetorial da
culpabilidade
restou consignada no fato de que o apelante cometeu o delito enquanto cumpria pena em regime aberto por outra condenação (Execução nº 0019666-39.2016.8.08.0030), o que denota maior censurabilidade.

Por sua vez, o balizador dos
a
ntecedentes
restou maculado em razão de uma condenação anterior transitada em julgado por tráfico de drogas (Ação Penal nº 0000237-86.2016.8.08.0030).

Outrossim, o Juízo sentenciante desvalorou o vetorial da
natureza
(crack)
, revelando-se escorreita a negativação efetivada, eis que, à luz da redação do art. 42, da Lei nº 11.343/2066, os vetores da natureza e quantidade foram erigidos ao
status
de circunstâncias judiciais preponderantes.

De forma similar, para o crime de receptação, a pena-base foi estabelecida em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, valorando-se negativamente a culpabilidade (pelo mesmo motivo do crime de tráfico) e os antecedentes criminais.

Pontue-se que, quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, é assente o entendimento de que não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Em relação ao crime de tráfico de drogas, ante a presença de 03 (três) moduladores negativos, o Juízo primevo adotou a fração de 1/10 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário, de modo que não há qualquer reparo a ser efetuado na pena-base.

Por sua vez, no tocante ao crime de receptação, ante a presença de 02 (dois) balizadores negativos, o Juízo sentenciante adotou a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário, de modo que não há qualquer reparo a ser efetuado na pena-base.

Na etapa intermediária, fora reconhecida a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, restando compensadas, mantendo-se as reprimendas nos patamares fixados.

Na terceira fase, ante a ausência de causas de aumento e de diminuição a serem aquilatadas, as penas definitivas restaram fixadas, de forma escorreita, em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, quanto ao crime de tráfico de drogas, e 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, no tocante ao crime de receptação.

Presente a regra concurso material de crimes (art. 69, caput, do Código Penal), as penas foram somadas, de modo que pena definitiva totaliza 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 897 (oitocentos e noventa e sete) dias-multa.

Mantenho o regime inicial
FECHADO
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)